Tribunal: TJDFT
Processo: 0720316-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PACTA SUNT SERVANDA. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CESSÃO CONTRATUAL. RESCISÃO. INADIMPLEMENTO. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA. MÁ FÉ.
1. De acordo com o significado dado ao princípio da boa-fé contratual, pacta sunt servanda, o contrato obriga as partes nos limites da lei. Assim, os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil.
2. A cessão de posição contratual constitui na transferência de obrigações em que uma das partes de um contrato (cedente) vê-se substituída por terceiro (cessionário), o qual assume integralmente o conjunto de direitos e deveres originariamente pertencente àquele contratante original. Aquiescendo o cedido com a substituição sem ressalva, o cedente estará desobrigado dos direitos e deveres estabelecidos no contrato originário.
3. A condenação em litigância de má-fé carece de respaldo, tendo em vista que esta não se presume, exigindo a prova adequada e pertinente do dolo processual.
4. Negou-se provimento ao recurso.